Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722973-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0713387-37.2021.8.07.0001, movida em face de WELQUER PEREIRA GONÇALVES, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado até a quitação do saldo devedor (Id 158811829, na origem). Preparo regular (Ids 47711047 e 47711046). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora